Tribunal: TJDFT
Processo: 0713517-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPCIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXAS DE CONDOMÍNIO INADIMPLIDAS. AÇÃO EXECUTIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 5 DA TUJ. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora ingressou com ação de execução de título executivo extrajudicial, em razão do inadimplemento de cotas condominiais. A sentença indeferiu a petição inicial com fundamento no inciso I do artigo 330 do Código de Processo Civil e, em consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pelo fato de o autor não ter adequado o rito do processo, isto é, convertido em ação de cobrança. O autor interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento.

2. Irresignada, a parte autora interpôs embargos de declaração. Alegou que a necessidade de audiência conciliatória não impede o processamento de execução. Ao contrário, a viabilidade entre ambos os procedimentos esta prevista no art. 53, § 1o, da Lei 9.099/95. Arguiu que as atas condominiais que comprovam o valor da taxa condominial estão devidamente anexadas na iniciall, razão pela qual o título é exequível, sendo correto adotar-se o procedimento de execução de título extrajudicial.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Constou do acórdão recorrido que, no caso concreto, não é cabível a execução de título extrajudicial de taxas condominiais por contrariar a súmula n. 5 da Turma de Uniformização, uma vez que é necessária a realização de audiência de conciliação previamente à penhora. Portanto, apesar de ser possível a designação de audiência de conciliação na execução de título executivo extrajudicial, esta somente ocorre após efetuada a PENHORA, o que é incompatível com a cobrança de taxas condominiais.

5. Por fim, constou expressamente que para que taxa de condomínio inadimplida possa ser executada como título executivo extrajudicial é necessário que a dívida do condômino esteja registrada em ata da assembleia geral apontando claramente o nome do condômino como devedor, especificando todos os débitos vencidos, nos termos do art. 784, X, do CPC, in verbis: “ X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”, o que no caso concreto não restou comprovado. As atas juntadas aos autos não satisfazem o art. 784, X, do CPC porque sequer aponta o débito.

6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados